Tribunal: TJES
Processo: 5001387-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS SANTANA FREITAS CUPERTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001387-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS SANTANA FREITAS CUPERTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DE PRISÃO – SUPOSTAS AGRESSÕES NO MOMENTO DA PRISÃO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – TESE SUPERADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
ORDEM DENEGADA
. 1 -
Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na garantia da ordem pública. 2 – Como já ressaltado pela jurisprudência atual, condições favoráveis do paciente, por si só, não conduzem ao imediato afastamento do decreto prisional, quando se verifica, ainda que apenas um dos requisitos do art. 312 do CPP, no caso em destaque, a garantia da ordem pública. 3 – Supostas máculas existentes na prisão em flagrante restam superadas com a conversão em prisão preventiva. 4 – O pedido de relaxamento de prisão por eventual agressão sofrida pelo paciente no momento da detenção não enseja nulidade, em especial, se não houve produção de provas decorrentes de tais fatos
.
5 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MATEUS SANTANA FREITAS CUPERTINO, contra suposto ato ilegal atribuído ao MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0000093-97.2025.8.08.0030, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No pedido inicial, a defesa alega que o constrangimento ilegal decorre da necessidade de relaxamento da prisão em flagrante, uma vez que o paciente teria sido agredido no momento da detenção, além da ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

Por fim, postula a apuração das supostas agressões sofridas pelo paciente.

Pedido liminar parcialmente deferido (ID. 12044448).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 12115497).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 12142906).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001387-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS SANTANA FREITAS CUPERTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

VOTO

Como relatado,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MATEUS SANTANA FREITAS CUPERTINO, contra suposto ato ilegal atribuído ao MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0000093-97.2025.8.08.0030, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No pedido inicial, a defesa alega que o constrangimento ilegal decorre da necessidade de relaxamento da prisão em flagrante, uma vez que o paciente teria sido agredido no momento da detenção, além da ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

No que se refere à tese de ilegalidade da segregação cautelar pela suposta agressão ocorrida, agora em sede de cognição exauriente, não vejo como alterar o posicionamento externado no momento da análise do pedido de liminar.

Isso porque, cediço é o entendimento de que eventuais nulidades existentes na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão do referido título prisional em preventiva.

Ademais, alegam os policiais militares que, em meio à tentativa de fuga, o paciente veio a se lesionar.

Assim, diante do conflito de versões, determinei a apuração dos fatos pela Corregedoria da Polícia Militar.

Contudo, entendo que eventual excesso, caso realmente demonstrado, o que não verifico neste momento, não possui o condão de macular a prisão, em especial, pelo fato de que, ao ser ouvido na esfera policial, o paciente exerceu seu direito de permanecer calado, evidenciando que eventual prática de conduta ilegal não seria capaz de macular eventuais provas produzidas.

Em relação à alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção do decreto prisional, entendo que melhor sorte não assiste ao paciente.

Conforme se depreende do caderno processual, o paciente foi preso por supostamente portar 141 pedras de crack, e, em sua residência, foram encontrados um pé de maconha a outras 4 pedras de crack.

Diante desse contexto, entendo que a decisão proferida pautou-se na existência dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a grande quantidade de drogas, bem como a nocividade inerente à natureza da substância apreendida.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva ante as condições pessoais do paciente,
como já ressaltado pela jurisprudência atual,

“a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 194147 MS 2024/0062551-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)
.”

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)